Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Portaria MDS no 113, de 10 de dezembro de 2015. (no da TCE no sistema: 1132/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5037/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em desfavor de Ademir Mulon, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, ao município de Cruzeiro do Sul - PR, no exercício de 2016, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 88.687,50. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/02/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Aviso de Recebimento (AR) relativo ao Ofício 1499/2018/MDS/SNAS/CGPC/CAPCRFF, de 22/03/2018 (peças 5 e 6), e a Nota Técnica 1712/2021- CGPC/DEFNAS/SNAS/SE/MC, de 23/07/2021 (peça 16); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 69-72); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.849/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ademir Mulon (XXX.813.929-XX). 1.2. Unidade: Município de Cruzeiro do Sul - PR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.